Tribunal: TJMT
Processo: 1003851-15.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003851-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Dou provimento ao recurso. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2º VOGAL): Peço vênia para divergir quanto ao valor, que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Inominado n. 1003851-15.2021.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Marcus Vinicius Souza Lima

Parte Recorrida(s):
Claro S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta:
93

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇAS EXCESSIVAS DE CONTRATO JÁ CANCELADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
- INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas da regularidade do débito, mostra-se indevida a cobrança de valores após o cancelamento do plano de telefonia, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
, uma vez que evidenciada a abusividade da cobrança.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 118,15 (cento e dezoito reais e quinze centavos), por cobrança de prestação de serviço de telefonia dos quais não contratou e não utilizava, e consequente indenização por danos morais.

Na exordial, o autor alega que vem recebendo cobrança que não reconhece, visto que não possui relação jurídica com a empresa ré. Aduz que efetuou reclamação no portal do consumidor (
http://www.consumidor.gov.br
) a fim de resolver o imbróglio, restando acordado a exclusão das cobranças em seu CPF, contudo, mesmo após a tentativa de resolução administrativa, as ligações de cobrança não cessaram.

Sustenta, ainda, que ao consultar sua pontuação de crédito nos cadastros da SERASA LIMPA NOME, constatou apontamento a respeito da referida dívida, o que ocasionou impacto negativo em sua pontuação (SCORE).

A demandada, em sua defesa, alegou que em resposta a reclamação junto ao site do Consumidor.Gov, comprometeu-se a excluir os débitos vinculados ao CPF do autor, bem como se abster de efetuar as cobranças.

Para tanto, esclarece que o objeto do acordo corresponde ao serviço de telefonia móvel conforme demonstrado no id. 117742988 – pág. 02, e,
in casu
, o débito discutido nos autos diz respeito à prestação de serviço de internet residencial, que está vinculado ao contrato n°. 719/00163479-2 (id. 117742988 – pág. 03).

A empresa recorrida ainda aduz que o referido serviço, encontra-se cancelado, e como prova acostou telas de seu sistema interno a fim de comprovar que há relação jurídica entre as partes e, consequentemente, débitos pendentes de quitação e histórico de utilização dos serviços respectivos.

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora afirma que o débito fora quitado mesmo não sendo devido, visto que já havia solicitado o cancelamento dos serviços.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou a autora ao pagamento multa por litigância de má-fé.

Insurgência apenas do reclamante que defende a existência de ato ilícito, uma vez que havia contrato de internet residencial junto à Net em 2016, e que, em razão de problemas na prestação do serviço decidiu rescindi-lo, contudo, afirma que foi surpreendido com o envio de cobranças dos serviços que já havia cancelado.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 117743465, rechaçando a tese recursal, pleiteando a manutenção da sentença.

Conforme se vê dos autos, a controvérsia cinge-se acerca da ocorrência ou não da falha na prestação de serviços da empresa ré, ao efetuar cobranças de débitos que já foram excluídos atinentes aos serviços de internet residencial.

Da análise aos autos, vê-se que a parte autora trouxe reclamação de n°. 2020.05/00003121294 referente ao acordo feito junto à empresa Claro S/A, para que fossem cessadas as cobranças dos serviços de internet.

Quanto a esse ponto específico, cumpre esclarecer que a própria empresa recorrida confirma em sede de contestação que o objeto do acordo diz respeito ao serviço telefonia, e informa que o débito questionado é correspondente ao serviço de internet, que fora cancelado pelo recorrente.

Além disso, a recorrida não traz nenhuma prova de utilização dos serviços pelo recorrente nos diversos anos que passaram após a data que solicitou o respectivo cancelamento, não havendo nos autos qualquer documentação que legitime sua alegação.

Dessa forma, entendo que a r. sentença deve ser reformada, de modo que o recorrente não era mais usuário dos serviços de internet que gerou a dívida e deu ensejo a cobrança em discussão, pois, como demostrado nos autos, o contrato então existente foi regularmente cancelado perante a empresa recorrida.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência de débito entre os litigantes.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que o reclamante requer a fixação, tem-se que
a resistência à resolução administrativa da celeuma, somadas as cobranças por dívida considerada indevida, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é o caso destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para:

1)

Declarar
a inexigibilidade da dívida no importe de R$ 118,15 (cento e dezoito reais e quinze centavos), objeto destes autos, e, por consequência, a exclusão da plataforma Serasa Limpa Nome;

2

- Condenar
a empresa de telefonia requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022